Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA - CPF: 001.951.312-74 (AGRAVANTE), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (AGRAVADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C
/
C DANOS MORAIS
– CONDICIONAMENTO DO RECEBIMENTO DA AÇÃO À
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTA
T
IVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
–
INEXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.

A tentativa de solução amigável de conflitos por meio
administrativo nos canais oficiais do fornecedor
constitui
uma faculdade disponível ao consumidor antes do ajuizamento da ação, não podendo ser imposta a sua utilização como condição ao ajuizamento ou ao prosseguimento do feito
, sob pena de risco de malferimento do
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA

contra a
decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c
/
c Danos Morais
no
1002553-16.2024.8.11.0087

que

determinou que a agravante
traga aos autos, no prazo de 15 dias, prova de que procedeu a tentativa de resolução administrativa da controvérsia de forma extrajudicial, sob pena de extinção do feito (ID 176777034).

Em suas razões recursais
(ID
263358788
)
, sustenta a parte agravante
ter ingressado com a demanda
requerendo a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes com a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais
por não ter contratado o serviço que gerou o débito inscrito no SPC
.

Aduz que ao receber a petição inicial
,
o magistrado singular determinou a sua intimação para que comprove de forma inequívoca a tentativa administrativa de resolução do conflito por meio dos canais oficiais como SAC, PROCON, Plataforma consumidor.gov, Reclame Aqui ou outros órgãos fiscalizadores e reguladores, não bastando a mera indicação do número de protocolo, ao fundamento de que tal exigência seria indispensável a comprovação do interesse de agir.

Alega que ao contrário do que entendeu o magistrado singular
,
é assegurado a todo cidadão o direito de acesso ao judiciário para a tutela de seus direitos, independentemente de qualquer exigência prévia de esgotamento da via administrativa.

Assevera que a decisão agravada viola frontalmente o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso
XXXV, da CF/88.

Defende que ainda que a exigência de comprovar a tentativa administrativa infrutífera de resolução do conflito não encontra respaldo legal, além de contrariar o direito fundamental e acesso
à justiça, somado ao fato de que Constituição Federal não condiciona o exercício do direito de ação à demonstração de que todas as vias administrativas foram previamente esgotadas.

Acrescenta que o artigo 319, inciso III, do CPC, exige que a petição inicial contenha a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o que foi devidamente cumprido pelo autor ao demonstrar a inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes e a consequente violação de seus direitos.

Sob tais argumentos,
requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito,
pugna pelo provimento do recurso
para que a decisão agravada seja reformada
.

A liminar recursal foi
deferida

para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo colegiada. (ID
263663778
).

Não foram prestadas informações pelo juízo condutor do feito (ID
263689787
).

Nas contrarrazões de ID
273185376
a parte agravada sustenta a necessidade de manutenção da decisão agravada ao argumento de que fundamentada no IRDR
no 1.0000.22.1570099-7/002 – TEMA 91,
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, o qual firmou o entendimento de nas ações de natureza
prestacional
decorrentes de relações de consumo
deve a parte comprovar a tentativa prévia de resolução extrajudicial por meio de canais oficiais
, tratando-se tal exigência de requisito essencial para a caracterização do interesse de agir.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

em face
da empresa agravada

por
ter sido surpreendida com a informação de que seu nome havia sido negativado
em razão
da existência do
débito
decorrente de um
serviço não contratado
no valor de R$
309,46 (trezentos e nove reais e quarenta e três centavos)
.

No entanto, ao receber a petição inicial, o magistrado singular determinou a
intimação da parte autora
para seja juntado aos autos o comprovante da tentativa de
resolução
administrativa
do conflito por meio dos canais oficiais como SAC, PROCON, Plataforma consumidor.gov,
Reclame Aqui ou outros órgãos fiscalizadores e reguladores
,
sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Inconformada
,
a parte autora interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito
,
há que se esclarecer que a alegação da parte agravada de que a decisão
impugnada deve ser mantida por força do IRDR no 1.0000.22.1570099-7/002 – TEMA 91, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não prospera.

Isso porque,
a aplicação do entendimento firmado no IRDR
instaurado em corte estadual possui eficácia restrita
já que
haverá vinculação obrigatória
apenas dentro dos limites
de competência jurisdicional do tribunal em que foi instaurado
.

Portanto, tratando-se de IRDR instaurado e julgado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
,
a aplicação do TEMA 91 terá aplicação
apenas nos limites de sua competência jurisdicional
, pois sua atuação na
uniformização se restringe às questões regionais e estaduais, motivo pelo qual
o precedente possui eficácia restrita
, consoante o artigo
985 do CPC
.

“
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I -
a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II -
aos
casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do
art. 986
.

§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa
a
prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
”

Além disso, é sabido que tratando-se de interpretação de lei federal
ou constitucional
ou de questão que repercuta em âmbito nacional
deve haver decisão de mérito proferida pelos

Tribunais Superiores

firmando a tese a ser seguida, situação
esta
que vinculará
todos os Tribunais de
J
ustiça estaduais
, conforme a regra do artigo 987 do CPC.

“
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
”

Desta forma,
não há como acolher a argumentação da parte agravada
neste ponto.

Analisando
detidamente
os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça,
verifica-se
que razão assiste à parte agravante.

Isso porque,
a tentativa de solução extrajudicial dos conflitos tem como objetivo
possibilitar ao jurisdicionado uma
forma rápida de solução de conflitos, sem que sua utilização seja obrigatória
a prestação judicial, além de não
ser condição para caracterização do interesse de agir.

In
casu
,
o interesse de agir da agravante resta caracterizado pe
la negativação do seu nome de forma indevida já que defende não ter realizado a contratação do serviço que gerou o débito

apontado no cadastro de restrição ao crédito
.

A propósito, nas ações em que se discute a responsabilidade objetiva do
fornecedor
,
a cobrança de débito indevido e sua negativação
por si só autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prova
inequívoca
da tentativa frustrada na via administrativa
.

Desta forma, não há como impor ao jurisdicionado a utilização
dos canais oficiais para tentativa de resol
ução extrajudicial
antes de ingressar com uma demanda judicial envolvendo o direito do consumidor, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça previsto no artigo 5o, inciso
XXXV, da CF/88.

Além disso, o artigo 3o do CPC/15, ao prever que a conciliação e a mediação, assim como os demais meios alternativos de solução de conflitos devem ser estimulados pelo poder judiciário, tem como objetivo diminuir a judicialização e dar maior celeridade à solução dos conflitos, sem que a adesão
aos canais oficiais como SAC, PROCON, Plataforma consumidor.gov, Reclame Aqui ou outros órgãos fiscalizadores e agências reguladoras
seja obrigatória, vejamos:

“Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Verifica-se do dispositivo acima que a nova sistemática processual, ao estabelecer o estímulo à utilização dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, em nenhum momento deixou de observar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao contrário do que constou da decisão recorrida, a utilização do
s

canais oficiais como SAC, PROCON, Plataforma
consumidor.gov, Reclame Aqui ou outros órgãos fiscalizadores e agências reguladoras

compreende uma ferramenta gratuita à disposição dos consumidores para que estes possam buscar de forma administrativa e voluntária a solução dos conflitos com as empresas
e fornecedores
.

Destaca-se que a utilização
de tais canais
não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera liberalidade da parte.

Nesse contexto,
condicionar o ajuizamento de ação ao esgotament
o da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito. A apelante sustenta que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que não há previsão legal para a obrigatoriedade de requerimento administrativo antes do
ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de comprovação de prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988) veda a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento de ações, incluindo a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para configuração do interesse de agir.

4. O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, segundo a qual a simples alegação de violação de direito, acompanhada de indícios mínimos de sua ocorrência, é suficiente para autorizar o processamento da demanda judicial.

5. A exigência de prévio requerimento administrativo impõe ônus excessivo ao consumidor e não encontra respaldo no Código de Processo Civil, que incentiva a autocomposição, mas não a impõe como requisito obrigatório para o exercício do direito de ação.

6. A petição inicial da apelante preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, sendo indevida a determinação de emenda para comprovação de tentativa administrativa prévia.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza lesão ao direito da consumidora e configura interesse de agir, tornando desnecessária a demonstração de tentativa extrajudicial de solução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 2. O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, bastando a alegação de violação de direito acompanhada de indícios mínimos para justificar o regular processamento da demanda. 3. O Código de Processo Civil não impõe o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação, sendo vedada a criação de obstáculos não previstos em lei para o acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024.
”

(N.U 1011978-19.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda sem
necessidade de
juntar prova inequívoca da
tentativa de conciliação administrativa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025